Tribunal: STF
Processo: RE 1329167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “AGRAVOS INOMINADOS EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE CONHECEU DO RECURSO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONVOLAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO TENDO O AUTOR/APELADO CONDIÇÕES DE EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, POR SER PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELANTES QUE SE INSURGEM CONTRA A SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA INTEGRAL POR NÃO ESTAR A DOENÇA PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI; DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA, E, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O ROL DAS DOENÇAS PREVISTA NA LEI SÃO EXEMPLIFICATIVAS E NÃO TAXATIVAS, SENDO POSSÍVEL HAVER APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS POR DOENÇA GRAVE NÃO CONSTANTE DA RELAÇÃO DAS DOENÇAS ELENCADAS NA LEI. SENTENÇA QUE MERECE REPARO TÃOSOMENTE EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EIS QUE DEVEM CORRESPONDER A 6% AO ANO, CONFORME DISPÕE O ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO, POR FORÇA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, NA FORMA DO ART. 557, §1-A DO CPC, PARA CORRIGIR A APLICAÇÃO DOS JUROS E A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MANTENDO, NO MAIS, A SENTENÇA NA FORMA LANÇADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE NÃO JUSTIFICA A REVISÃO DO JULGADO. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 40, §1º, inciso I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “neste caso não há que se falar em proventos integrais, uma vez que a nova ordem constitucional determina que o valor dos proventos seja calculado pela MÉDIA SALARIAL, e não pela última remuneração do servidor, tal qual era realizado anteriormente à Emenda Constitucional nº 41 de 2003” (eDOC 17, p. 16).



    Ademais, requer-se que “sejam reformados os critérios de fixação do indexador de correção monetária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 4357 e 4425)” (eDOC 17, p. 24).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 21, p. 6), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação negativo, o acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 30): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA, FAZENDO PEQUENA CORREÇÃO NA MESMA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FIXOU JUROS MORATÓRIOS COM OBSERVÂNCIA NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, E SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. JÁ OS ATRASADOS DEVERÃO SER ATUALIZADOS MONETARIAMENTE CONFORME A VARIAÇÃO DO IPCA. RETORNO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DO EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA Nº 810 DO STF. O V. ACÓRDÃO OBSERVOU O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES INEXISTINDO DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à controvérsia dos autos, verifica-se que a matéria veiculada no recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 656.860, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014 (Tema 524), assentou a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente